Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL. TERMO DE INÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL.
1. Nos termos do Art. 1o da Lei no 7.515/86, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.
2. O estabelecimento de prazo prescricional anual para discussão de questões derivadas de concurso público - Lei no 7.515, de 10 de julho de 1986 - encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço público.
3. Recurso desprovido.